Tribunal: TJMT
Processo: 1030513-27.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030513-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CLEONICE BARBOSA DE SOUZA LOPES - CPF: 969.744.781-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
NEXO CAUSAL - INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por CLEONICE BARBOSA DE SOUZA LOPES, julgou-a procedente, condenou a parte requerida à indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º e art. 86 § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega
inexistência de nexo causal. Aduz que não há
Boletim de Primeiro Atendimento e que os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado.

Requer a conversão do julgamento em diligência
para expedição de ofício
ao Hospital Regional de Rondonópolis para confirmação de atendimento,
ou a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 98054996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 17/05/2020
, como consta de Prontuário de Atendimento de Emergência (Num. 98054954), Histórico Clínico (Num. 98054952) e Laudo Pericial Judicial (Num. 98054979).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega
inexistência de nexo causa, sob o argumento de que não há
Boletim de Primeiro Atendimento e que os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado.

Ressai dos autos, que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito
, devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 98054952 - pág. 01 – CID SO 24).
O Laudo Pericial Judicial, subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correia Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou
fratura do maxilar à direita e comprometimento intenso da arcada dentária
, lesão quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 98054979 – pág. 03).

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos é que as lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O requerimento de conversão do julgamento em diligência
para expedição de ofício
ao Hospital Regional de Rondonópolis para confirmação de atendimento, não deve ser considerado, pois dispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

Ademais, anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se verifica passível de reforma. Mantido o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro o valor dos honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021